Tribunal: TJDFT
Processo: 0014524-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014524-71.2016.8.07.0001 RECORRENTES: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO, RFJR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: LUIZ CARLOS CARVALHO FRANCO NETO, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, PBFRANCHISING LTDA, PB FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PANELINHAS DO BRASIL COZINHA E RESTAURANTE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. FRANQUIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. REVELIA. PRAZO. MAIS DE UM RÉU. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. CERTIDÃO. DIRETORA DE SECRETARIA. FÉ-PÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. CIRCULAR DE OFERTA - COF. ANULABILIDADE. ARGUIÇÃO ELO FRANQUEADO. EXECUÇÃO. CONTRATO. LONGO PERÍODO. CONFIRMAÇÃO. NEGÓCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80 CPC. ATO DOLOSO. PREJUÍZO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. 1. Os atos processuais, em regra, são públicos, porém, aqueles expressamente excepcionados em lei correm sob segredo de justiça, sendo que nesses, o acesso aos dados processuais ficam limitados às partes e os seus advogados. 2. Nos termos do art. 231, § 1o do Código de Processo Civil, havendo mais de um réu, conta-se o prazo para a defesa da juntada do último mandado cumprido. 3. A certidão expedida pela Diretoria de Secretaria se presume verdadeira, uma vez que a servidora pública que a subscreve reveste-se de fé-pública. 4. A circunstância de não se conformarem as partes com a interpretação dada pela e. sentenciante ao conferir tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a sua conclusão, não dá ensejo à configuração de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, uma vez comprovado o fato, pode o juiz dar-lhe solução de direito fundada em cláusula geral expressa em lei e assim proclamar a resolução do contrato por fundamento não explicitamente aduzido pelas partes. 5. O art. 3o da Lei 8.955/94 impõe ao franqueador a entrega de exemplar de Circular de Oferta ao interessado em se tornar fraqueado, que deverá conter completas e verossímeis informações hábeis ao interessado formar sua convicção acerca da viabilidade do negócio. 6. A falta de entrega da Circular, a entrega desta sem a antecedência mínima de 10 (dez) dias da assinatura do contrato ou a veiculação de informações falsas nela inseridas podem gerar a anulação do contrato, a pedido do franqueado (art. 4o, § único e art. 7o). 7. O franqueado pode arguir a anulabilidade do contrato, exigindo a devolução de quantias já pagas, conforme disciplina o parágrafo único do art. 4o da Lei, além do art. 7o que aplica a mesma sanção no caso de veiculação de informações falsas na sua COF. 8. A execução do contrato por longo período, mesmo havendo defeito nas informações lançadas na Circular de Oferta, enseja solução de acordo com a confirmação tácita do negócio, subtraindo da parte supostamente lesada a ação voltada a obter sua anulação (nulidade relativa), por efeito da supressio. 9. Não há se falar em ocorrência de danos morais se não se fazem presentes, concomitantemente, os seus pressupostos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal. Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o descumprimento contratual não é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar danos morais. 10. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a segura existência de ato doloso e de prejuízo causado à outra parte. 11. A alegação no sentido de eventual falsidade de prova deve ser formalmente deduzida no momento apropriado, sob pena de preclusão. 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80, inciso V, 229, 231, §1o, e 344, todos do Código de Processo Civil/2015, sob a alegação de revelia da parte ex adversa, uma vez que os litisconsortes são patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, ainda que por advogados diferentes, não sendo cabível o prazo em dobro; c) artigos 9o, 10 e 141, todos do Código de Processo Civil/2015, aduzindo cerceamento de defesa diante da ausência de oportunidade de manifestação nos autos sobre a exceção do contrato não cumprido; d) artigos 2o e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, por entender que houve julgamento extra petita quanto à anulabilidade do contrato; e) artigos 2o, 317 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando omissão quanto à análise da emenda à inicial; f) artigo 493, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, afirmando que os autos foram sentenciados antes da análise de petição protocolada em data anterior; g) artigos 926 e 933, §1°, ambos do Código de Processo Civil/2015, asseverando que a primeira recorrida não é detentora da marca objeto da franquia, e que a questão não foi analisada pelo acórdão; h) artigos 3o, 4o, e 7o, todos da Lei de Franquias, defendendo a ocorrência de fraude ao contrato de franquia, diante da ausência de envio prévio da COF, e que o prejuízo causado é presumido; i) artigo 80, incisos II e V, ambos do Código de Processo Civil/2015, articulando a ocorrência de má-fé, e que o dano processual não precisa ser comprovado; j) artigo 186 do Código Civil, sustentando a ocorrência de danos morais; k) artigos 86 e 87, ambos do Código de Processo Civil/2015, insurgindo-se contra a distribuição da sucumbência, e alegando que o acórdão deixou de determinar a proporção cabível a cada sucumbente. Invocam, em relação ao itens “b”, “h”, e “i”, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior, TJMG e TJBA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 80, inciso V, 229, 231, §1o, e 344, todos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004